Tribunal: TJES
Processo: 0027940-39.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027940-39.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0027940-39.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Distribuidora de Bebidas São Rafael Ltda contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de improcedência da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Município de Vitória. A embargante sustenta omissões no acórdão: (i) quanto à confissão do Município sobre a existência de autos de infração; (ii) quanto a suposto erro de endereço nas notificações; e (iii) quanto ao pedido subsidiário de extinção do processo sem resolução do mérito. Requer, ainda, alternativamente, reforma da decisão ou reconhecimento de inovação recursal. O Município apresentou contrarrazões pelo desprovimento e requereu aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a suposta confissão do Município sobre a existência dos autos de infração; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de erro de endereço nas notificações administrativas; (iii) determinar se caberia examinar, em sede de embargos de declaração, pedido subsidiário de extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022), sendo cabíveis apenas diante de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos da demanda, destacando a ausência de juntada dos autos de infração e do processo administrativo como razão suficiente para a improcedência do pedido anulatorio, afastando, por consequência, as demais alegações da parte.

5. A invocada “confissão” do Município quanto à existência dos autos de infração não supre a necessidade de apresentação dos documentos indispensáveis para aferição da legalidade do lançamento, matéria já decidida no julgamento da apelação.

6. O pedido subsidiário de extinção do feito sem resolução de mérito configura inovação recursal, por não ter sido formulado em momento oportuno, sendo vedada sua análise em sede de embargos declaratórios (STJ, AgInt no REsp 1138093/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 30.11.2017).

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as teses das partes, bastando fundamentação suficiente para resolver a lide (STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.02.2021).

8. Não há elementos que evidenciem intuito protelatório no manejo dos embargos, razão pela qual se afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida, mas apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A alegação de confissão da parte adversa não substitui a necessidade de apresentação de documentos essenciais à comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado.

3. O pedido subsidiário formulado apenas em embargos de declaração configura inovação recursal e não pode ser apreciado.

4. A multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de dolo processual, não configurado pela simples rejeição do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1138093/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 30.11.2017; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.02.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende,
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA
(ID 15019399), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 13877656) que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação interposto em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, mantendo a sentença de improcedência da ação anulatória de débito fiscal.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois o Colegiado não teria se manifestado sobre o fato de o Município Embargado ter confessado, em contestação, a existência dos autos de infração, tornando a matéria incontroversa e suprindo a necessidade de juntada dos documentos. Aponta, ainda, omissão quanto ao erro material no endereço constante das notificações, o que, por si só, macularia os atos administrativos. Alternativamente, alega que a decisão deveria ter sido reformada para extinguir o feito sem resolução de mérito, e não pelo mérito, configurando outra omissão.

Contrarrazões pelo desprovimento, argumentando a inexistência dos vícios, o mero inconformismo da parte, a ocorrência de inovação recursal quanto ao pedido de extinção sem mérito e o caráter protelatório do recurso (ID 15963955).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais elucidações, a análise acurada dos embargos opostos impõe a rejeição do recurso, pelas razões a seguir expostas.

De saída, a própria ementa do acórdão objurgado demonstra a clareza do entendimento adotado por este Colegiado sobre a controvérsia. Confira-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTOS DE INFRAÇÃO MUNICIPAIS. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos de ação ordinária ajuizada contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou improcedente o pedido de anulação de autos de infração que originaram protesto por suposta dívida de ISSQN. A autora sustentava inexistência de estabelecimento na municipalidade e ausência de notificação em processo administrativo fiscal. O juízo a quo entendeu pela ausência de provas mínimas que corroborassem as alegações da parte autora, especialmente a não juntada dos autos de infração e do processo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada, pela autora, dos autos de infração e do processo administrativo impede a análise do mérito da alegação de nulidade das autuações; (ii) estabelecer se a inexistência de provas nos autos retira a presunção de legitimidade dos atos administrativos que ensejaram o protesto do crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de juntada dos autos de infração e do processo administrativo impede a análise de eventual vício nos atos administrativos, especialmente quanto à alegada ausência de notificação das decisões proferidas em sede administrativa. 4. Compete à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, sendo inviável o acolhimento de alegações genéricas desacompanhadas de documentação mínima necessária à formação do convencimento judicial. 5. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada por meio de prova inequívoca trazida por quem os impugna. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que cabe ao contribuinte instruir a demanda com o processo administrativo, quando sua análise se mostrar necessária à verificação da legalidade dos atos praticados pela Fazenda Pública. 7. A opção da parte autora pelo julgamento antecipado da lide, sem requerer a produção de provas ou apresentação dos documentos faltantes, reforça a correção da sentença que julgou improcedente o pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de juntada dos autos de infração e do processo administrativo impossibilita a verificação de eventual vício nos atos administrativos e obsta o acolhimento de pedido de anulação de débito fiscal. 2. Compete à parte autora a produção da prova necessária à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, não podendo se escusar desse ônus sob alegações genéricas. 3. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, que somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 355 e 399, II; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CTN, art. 135, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1893489/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.09.2021; STJ, REsp 1721191/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01.03.2018; TJES, Apelação Cível 024110411204, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 09.08.2016; TJES, Apelação Cível 024120065164, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 21.06.2022; TJES, Agravo de Instrumento 5001708-69.2021.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 02.02.2022.

À evidência, inexistem omissões a serem corrigidas, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a matéria devolvida, concluindo pela manutenção da sentença em razão da não desincumbência do ônus probatório pela parte autora, ora embargante.

A decisão colegiada fundamentou-se na premissa de que a ausência de juntada dos autos de infração e do respectivo processo administrativo impedia a verificação de qualquer vício nos atos da Administração, incluindo a análise sobre erro de endereço ou cerceamento de defesa. Tal fundamento, por si só, responde a todos os argumentos de mérito da recorrente.

O que a embargante qualifica como “omissão” revela-se, em verdade, mero inconformismo com a tese jurídica adotada. A suposta “confissão” do Município sobre a existência dos autos de infração não supre a necessidade de análise documental para aferir a legalidade dos lançamentos, questão central do julgado.

Ademais, o pedido subsidiário de extinção do feito sem resolução de mérito, formulado apenas nesta sede, constitui manifesta e incabível inovação recursal, matéria que não foi objeto do recurso de apelação e, portanto, não poderia ser analisada pelo Colegiado, sob pena de supressão de instância.

A via dos aclaratórios não se presta a inaugurar questões não devolvidas ao Tribunal no momento processual oportuno. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao rechaçar a inovação recursal em sede de embargos: “
A ausência de manifestação, pelo Tribunal de origem, acerca de matéria suscitada apenas nos embargos declaratórios, em evidente inovação de tese recursal, não caracteriza omissão
” (AgInt no REsp 1138093/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2017, DJe 11/12/2017). No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INTUITO PROTELATÓRIO RECONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração são um tipo de recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a indicação dos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A argumentação trazida somente nos atuais embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência devido à ocorrência da preclusão consumativa.
3. Consideram-se protelatórios os embargos que suscitam questões acobertadas pela preclusão, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-AREsp 380.454; Proc. 2013/0267944-0; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 28/08/2025)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 11.457/2007. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. É inviável o conhecimento da questão quanto à pretensa isenção prevista no § 5º do art. 3º da Lei nº 11.457/2007, por tratar-se de inovação recursal.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-REsp 2.141.303; Proc. 2024/0157707-0; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 28/08/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1) A parte embargante, sob o argumento de que o acórdão padece de omissão, busca o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam analisados os pedidos subsidiários. 2) Não há omissão, eis que do acórdão consta: No que concerne aos demais pedidos, os mesmos estão abrangidos no dispositivo da sentença que sequer aplicou multa, porém aventou a possibilidade de ‘bloqueio judicial, com base em orçamento de menor valor. A cada novo fornecimento deve acostar prescrição médica e, no mínimo, 03 (três) orçamentos, com a consequente juntada após da Nota Fiscal, dando-se prioridade àqueles estabelecimentos desta unidade da federação, para melhor acompanhamento, salvo se prestador de serviço de outra unidade da federação declinar o menor valor, incluindo frete e demais encargos’.
3) Não há na apelação apresentada pelo Estado do Amapá qualquer pedido subsidiário no tocante a aplicação dos preços utilizados por convênio ou plano privado para ressarcimento das despesas particulares, conforme o Tema 1.033 do STF, motivo pelo qual não será analisado nos embargos de declaração, eis que vedada a inovação recursal.
4) Embargos de declaração rejeitados. (TJAP; APL 0026467-57.2020.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 28/08/2025; pág. 26)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA REPETITIVO 1.282/STJ NÃO VENTILADO NAS RAZÕES ORIGINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo para suprimento de vícios formais. A invocação, em embargos declaratórios, de tese jurídica não suscitada nas razões recursais configura inovação recursal inadmissível, devendo ser repelida.
(TJMS; EDclCv 0814267-91.2024.8.12.0001/50000; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Fábio Possik Salamene; DJMS 28/08/2025; Pág. 126)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante, o que se percebe é que o cerne de sua irresignação reside no mero inconformismo com o resultado do julgamento. Tal pretensão, que busca a rediscussão do mérito, é estranha à finalidade dos aclaratórios, conforme já decidiu o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Por fim, o Município Embargado, em sede de contrarrazões, postula a condenação da Embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recurso seria manifestamente protelatório.

Contudo, a aplicação da referida penalidade exige a demonstração inequívoca de que a parte se valeu do recurso com o propósito deliberado de retardar o trâmite processual, abusando do direito de recorrer. A sanção é medida excepcional e deve ser aplicada com parcimônia, apenas quando o caráter procrastinatório for evidente e indiscutível.

No caso vertente, embora os argumentos da Embargante não tenham sido acolhidos, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se vislumbra o dolo manifesto de protelar o desfecho da lide. A parte, ainda que por via tecnicamente inadequada, buscou apontar o que entendia serem falhas na decisão colegiada, exercendo seu direito à ampla defesa.

A interposição de embargos de declaração, por si só, não configura litigância de má-fé ou ato protelatório, mesmo que seus fundamentos sejam rejeitados. Inexistindo prova de má-fé processual, afasta-se a aplicação da multa.

Por tais razões,
indefiro o pedido
de condenação da Embargante ao pagamento da multa por embargos protelatórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 24/09/2025 às 14:39:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59372324092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.